Tribunal: STF
Processo: ARE 1533084
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



     



    “RECURSO INOMINADO - SERVIDOR MUNICIPAL DE TACIBA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - APOSENTADO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPSE - EXONERAÇÃO - EXEGESE DO TEMA 1.150 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - O SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, COM PREVISÃO DE VACÂNCIA DO CARGO EM LEI LOCAL, NÃO TEM DIREITO A SER REINTEGRADO AO MESMO CARGO NO QUAL SE APOSENTOU OU NELE MANTER-SE, POR VIOLAÇÃO À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO E À IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E REMUNERAÇÃO NÃO ACUMULÁVEIS EM ATIVIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO” (eDOC 8 – ID: b9bb1953, p. 1-3)



     



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, LXXIV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a aposentadoria espontânea não é causa de extinção do contrato de trabalho.



    Alega-se que há lei municipal a reconhecer a continuidade do vínculo após a aposentadoria e que devem ser preservados os direitos adquiridos dos empregados admitidos anteriormente à alteração legislativa que estabeleceu a extinção do contrato de trabalho com a aposentadoria voluntária.



    Argumenta-se que ocorrendo a aposentadoria ANTES da vigência da EC nº 103, de 2019 pelo Regime Geral de Previdência Social, se torna absolutamente viável a permanência do Recorrente no emprego após a concessão do benefício (eDOC 20 – ID: 0f05a2a5, p. 15).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou a existência de lei local a prever a hipótese de vacância do cargo público em caso de aposentadoria do servidor público e que, portanto, não subsiste direito à permanência no cargo após requerido o afastamento. Nesse sentido, eis um trecho do acórdão impugnado:



     



    “(...) a r. decisão aplicou corretamente o TEMA 1.150 do Supremo Tribunal Federal e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. In verbis: 



    O servidor público aposentado pelo regime geral de previdência social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade



    Ainda neste sentido:



    Recurso inominado. Servidor público municipal de Taciba.Exoneração em razão de aposentadoria prévia concedida pelo INSS. Pretensão de reintegração ao cargo. Inadmissibilidade.Vacância decorrente de aposentadoria do servidor e prevista no art. 45, III da LCM nº 02/2016 (com mesma redação da revogada LCM nº 21/2005). Legislação municipal que prevê a vacância do cargo com a aposentadoria do servidor. Aplicação do Tema de Repercussão Geral nº 1.150 do C. STF. Exoneração amparada pela legislação. Precedentes. Sentença de improcedência mantida. Recurso a que se nega provimento. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1001864-32.2023.8.26.0493; Relator (a): Alexandre Batista Alves; Órgão Julgador: 8ª Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro de Regente Feijó - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL ECRIMINAL; Data do Julgamento: 13/08/2024; Data de Registro:13/08/2024).



    3 Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AORECURSO. A recorrente arcará com honorários arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da assistência judiciária” (eDOC 18 – ID: 323c4803)



     



    Interposto o recurso extraordinário correspondente, este foi inadmitido, com fundamento na vinculação ao tema 1.150 da repercussão geral. A propósito, eis um trecho da decisão de inadmissibilidade do recurso:



     



    “Tendo em vista que o v. Acórdão se encontra em conformidade com o julgado pela Suprema Corte no paradigma do Tema nº 1.150, no qual foi fixada a tese "o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade", NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário” (eDOC 22 – ID: bfbc4572)



     



    Ora, a orientação seguida por esta Suprema Corte caminha no sentido da existência de erro grosseiro na interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) na hipótese em que seria correta a interposição de agravo interno, fundado no art. 1.030, I, do CPC. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



     



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem (RE-RG 1.302.501, tema 1.150). Erro grosseiro. 4. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Ausência do esgotamento das instâncias ordinárias. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido” (Rcl 65312 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.04.2024 – grifo nosso)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A interposição de agravo interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil. II - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. III – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. (...)” (ARE 1426411 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 23.02.2024 – grifo nosso)



     



    Na espécie, subsiste o erro grosseiro mencionado, tendo sido interposto agravo em recurso extraordinário em hipótese de interposição de agravo interno, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente